Tribunal: TJSP
Processo: 0000331-37.2025.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. A intimação realizada com indicação do nome do advogado e respectivo número de inscrição na OAB atende às exigências do art. 272, §2o, do CPC. 2. Eventual

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. A intimação realizada com indicação do nome do advogado e respectivo número de inscrição na OAB atende às exigências do art. 272, §2o, do CPC. 2. Eventual inconsistência cadastral nos sistemas eletrônicos constitui ônus do próprio patrono, não gerando nulidade imputável ao Poder Judiciário. 3. A impugnação intempestiva ao cumprimento de sentença acarreta preclusão temporal das matérias relacionadas ao excesso de execução. 4. O excesso de execução não configura matéria de ordem pública e depende de alegação tempestiva da parte executada. 5. A homologação dos cálculos e a extinção do cumprimento de sentença são válidas quando reconhecida a satisfação integral da obrigação. RECURSO DESPROVIDO. Verba honorária não majorada, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de prévia fixação da verba honorária na r. sentença recorrida.